Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-29.2013.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-29.2013.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (JUIZO RECORRENTE), A. MANOEL DA SILVA - COMBUSTIVEL - EPP - CNPJ: 02.535.956/0001-13 (RECORRIDO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTO ATO CONTRÁRIO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação subsidiária do art. 496 do Código de Rito
s ou a aplicação analógica do art. 19 da lei de ação popular (Lei no 4717/65), somente é possível quando a ação civil pública for julgada improcedente nos atos de improbidade administrativa.

2. No caso em tela, o reexame necessário não deve ser conhecido por dois motivos. Em primeiro lugar, o que ensejou a propositura da presenta ação civil pública não foi um ato de improbidade administrativa, mas sim um suposto ato contrário à lei consumerista, qual seja, venda de combustível (óleo diesel), fora da especificações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

3. Em segundo lugar, a aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei no 4717/65), em sede de ação civil pública, é devida quando a ação é julgada improcedente, ou seja, é analisada a matéria de fundo posta sob a apreciação do julgador. No caso em apreço, o juízo
a quo
não analisou a matéria de fundo, ante ao reconhecimento da prescrição.

4. Reexame Necessário de Sentença não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da Ação da Ação Civil Pública para Proteção de Direito do Consumidor e Danos Morais Coletivos no 0000985-29.2013.811.0099 julgou extinto o processo, ante ao reconhecimento de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

As partes tomaram ciência da sentença (Id. 17453978), mas não interpuseram recurso, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da remessa necessária, conforme parecer anexado no Id. 17982956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O que ensejou a propositura da presente Ação Civil Pública foi suposta venda de combustível (óleo diesel) fora das especificações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação subsidiária do art. 496 do Código de Ritos ou a aplicação analógica do art. 19 da lei de ação popular (Lei no 4717/65), somente é possível quando a ação civil pública for julgada improcedente nos atos de improbidade administrativa.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
De acordo com precedente da 1a Seção, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).
Nesse sentido: EREsp 1.220.667/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2017. 3. Questão recentemente submetida a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.042 do STJ). 4. In casu, a sentença que examinou a ação de improbidade administrativa foi de procedência, não sendo o caso de sobrestar o julgamento (diante da afetação do tema) nem de submetê-la ao reexame necessário, pois eventual irresignação da parte autora no tocante aos limites da condenação imposta ao agente ímprobo deveria ter sido deduzida por meio do recurso cabível 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1612579/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, o reexame necessário não deve ser conhecido por dois motivos.

Em primeiro lugar, o que ensejou a propositura da presenta ação civil pública não foi um ato de improbidade administrativa, mas sim um suposto ato contrário à lei consumerista, qual seja, venda de combustível (óleo diesel), fora da especificações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Em segundo lugar, a aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei no 4717/65), em sede de ação civil pública, é devida quando a ação é julgada improcedente, ou seja, é analisada a matéria de fundo posta sob a apreciação do julgador.

No caso em apreço, o juízo
a quo
não analisou a matéria de fundo, ante ao reconhecimento da prescrição, pois os fatos teriam ocorridos em 26/04/2005 e a Ação Civil Pública foi proposta somente em 04/09/2013.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Reexame Necessário de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021